Tribunal: TJES
Processo: 5002925-62.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002925-62.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIZETE DE ASSIS NASCIMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS POR "PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL". NÃO COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE MEIO ALTERNATIVO DE QUITAÇÃO, VIA BOLETO OU REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, VEZ QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00, ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$4.000,00, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.